Tribunal: TJSP
Processo: 1005595-24.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Celebração de acordo – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, com a extinção do processo (artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil) – Autor pede, em razões recursais, a suspensão do processo (ao invés da extinção) – Ainda que as partes transatoras pleiteiem a suspensão do processo (até o cumprimento do acordo), a homologação é

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Celebração de acordo – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, com a extinção do processo (artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil) – Autor pede, em razões recursais, a suspensão do processo (ao invés da extinção) – Ainda que as partes transatoras pleiteiem a suspensão do processo (até o cumprimento do acordo), a homologação é realizada mediante sentença, que extingue a fase de conhecimento – Eventual descumprimento da composição permite o prosseguimento do feito, mediante a instauração da fase de cumprimento do julgado, para a adoção das medidas cabíveis ao cumprimento do acordo ou à realização de outros atos no intuito de satisfazer o valor devido (se o caso) – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005595-24.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado VALDRIONE FREIRE ROCHA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005595-24.2019.8.26.0704 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Pinheiros – 3a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Augusto Drummond Lepage
Apelante: Banco Bradesco S/A.
Apelado: Valdrione Freire Rocha
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

BUSCA
E
APREENSÃO Celebração de acordo SENTENÇA
DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, com a
extinção do processo (artigo 487, inciso III, alínea “b”,
do Código de Processo Civil) Autor pede, em razões
recursais, a suspensão do processo (ao invés da
extinção) Ainda que as partes transatoras pleiteiem a
suspensão do processo (até o cumprimento do acordo),
a homologação é realizada mediante sentença, que
extingue
a
fase
de
conhecimento

Eventual
descumprimento
da
composição
permite
o
prosseguimento do feito, mediante a instauração da fase
de cumprimento do julgado, para a adoção das medidas
cabíveis ao cumprimento do acordo ou à realização de
outros atos no intuito de satisfazer o valor devido (se o
caso) RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO
Voto no 26903
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença
de fls.92, prolatada pelo I. Magistrado Augusto Drummond Lepage (em 19 de março
de 2020), que homologou o acordo de fls.88/91 e julgou extinto o processo (“ação de
busca e apreensão”), com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III,
“b”, do Código de Processo Civil.
O Autor opôs embargos de declaração (fls.97/100), que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005595-24.2019.8.26.0704 -Voto no
3
rejeitados (fls.101). Em seguida, apelou.
Alega que celebrado contrato de financiamento com garantia
de alienação fiduciária de veículo, que inadimplidas as parcelas avençadas, que
ajuizada a “ação de busca e apreensão” para reaver o veículo, que celebrado acordo,
que a composição prevê a suspensão do processo (e não a extinção) e que necessária
a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo. Pede o provimento
do recurso, para afastar a sentença de extinção do processo, com a determinação da
suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo (fls.104/112).
Intimado para a resposta, o Requerido permaneceu inerte
(certidão de fls.120).
É a síntese.
Incontroverso que celebrado o contrato de financiamento com
garantia de alienação fiduciária referente ao veículo “Hillux SRV” placas DOT-9800
(fls.14/22) e que inadimplidas as parcelas avençadas.
Após o ajuizamento da ação, as partes celebraram o acordo de
fls.88/91, com o reconhecimento da dívida no valor de R$ 156.000,00 e o pagamento
mediante 72 parcelas mensais, vencíveis desde 11 de abril de 2020, o que foi
homologado pela sentença de fls.92.
A controvérsia recursal limita-se ao pedido de suspensão do
processo (ao invés da extinção, conforme sentença).
Ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, com
o advento da Lei número 11.232/2005, instituiu-se a sistemática do processo
sincrético, em que há a união dos processos de conhecimento e de execução em
procedimento único, desdobrado em duas fases (conhecimento e cumprimento do
julgado).
Nesse sentido, a “reforma introduzida pela Lei número
11.232/2005, ao estabelecer o processo sincrético, revogando a antiga execução
fundada em título judicial, buscou atender aos princípios da efetividade da tutela
jurisdicional e da duração razoável do processo” (STJ, EREsp 1.360.577/MG,
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.12.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005595-24.2019.8.26.0704 -Voto no
4
Essa sistemática sincrética foi mantida no Código de
Processo Civil de 2015, de modo que, atualmente, a sentença que julga o pedido de
conhecimento (com ou sem resolução de mérito) é o ato demarcatório da extinção da
fase de conhecimento.
Por consequência, ainda que as partes transatoras pleiteiem a
suspensão do processo (até o cumprimento do acordo), a homologação é realizada
mediante sentença, que extingue a fase de conhecimento (com fulcro no artigo 487,
inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil).
Por fim, evidente que eventual descumprimento da
composição permite o prosseguimento do feito, mediante a instauração da fase de
cumprimento do julgado, para a adoção das medidas cabíveis ao cumprimento do
acordo ou à realização de outros atos no intuito de satisfazer o valor devido (se o
caso).
Dessa forma, porque correta a extinção do processo (com a
homologação do acordo), de rigor a manutenção da sentença, adotados também os
seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator